Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REPACTUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRUIÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
I – De acordo com a jurisprudência do STJ "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp no 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02).
II – Uma vez que a repactuação ocorreu por contato telefônico, aplica-se o princípio geral da boa-fé objetiva que deve orientar os contratantes, com honestidade e cooperação entre si, em especial quando a parte não nega que foi beneficiária da repactuação do empréstimo.
III - O Termo de Repactuação da dívida, com a indicação das taxas utilizadas e valor das parcelas, acompanhado de memória de cálculo, com abatimento dos valores pagos pelo réu são suficientes para comprovar a relação jurídica, e atendem aos requisitos de admissibilidade da ação monitória.
IV - Apelação desprovida.